Tribunal: TJBA
Processo: 8042732-05.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8042732-05.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado IMPETRANTE: JOSE CAMPOS Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI, THIAGO SANTOS CUNHA IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACÓRDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA AFASTADA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO NO PERCENTUAL DE 125% SOBRE O POSTO UTILIZADO PARA CÁLCULO DOS PROVENTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que denegou mandado de segurança e extinguiu o processo com resolução do mérito, ao reconhecer a decadência do direito à impetração. O impetrante, policial militar transferido para a reserva remunerada com proventos calculados com base na remuneração integral de 1º Tenente, sustenta que a Administração Estadual deixou de implantar a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%, correspondente ao posto considerado para cálculo de seus proventos, pleiteando sua incorporação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetração do mandado de segurança está sujeita à decadência quando se discute omissão administrativa referente ao pagamento de vantagem remuneratória de trato sucessivo; (ii) estabelecer se o policial militar inativo, com proventos calculados com base no posto de 1º Tenente, tem direito à percepção da GCET no percentual de 125%, em observância à regra da paridade remuneratória. III. RAZÕES DE DECIDIR A pretensão deduzida não visa desconstituir o ato originário de transferência para a reserva, mas impugnar omissão continuada da Administração Pública no pagamento da GCET, circunstância que caracteriza relação jurídica de trato sucessivo, renovando-se a lesão mês a mês e afastando a incidência do prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009. Nas obrigações de trato sucessivo em que não há negativa formal do direito, a prescrição não atinge o fundo de direito, limitando-se às parcelas anteriores ao quinquênio que precede a impetração, conforme orientação da Súmula 85 do STJ. A legislação estadual aplicável assegura a revisão dos proventos dos policiais militares inativos sempre que houver alteração da remuneração dos militares em atividade, estendendo-lhes as vantagens concedidas à ativa, em observância ao princípio da paridade previsto no art. 121 da Lei nº 7.990/2001. A GCET, instituída pela Lei Estadual nº 7.990/2001 e regulamentada pela Resolução COPE nº 153/2014, possui natureza genérica quando concedida indistintamente aos militares da ativa, razão pela qual deve ser estendida aos inativos cujos proventos são calculados com base no posto correspondente. Comprovado que os proventos do impetrante são calculados com base na remuneração integral de 1º Tenente, é devida a percepção da GCET no percentual de 125%, correspondente ao patamar fixado para os oficiais da ativa. A existência de mandado de segurança coletivo não induz litispendência com a ação individual, nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 12.016/2009 e do art. 104 do CDC. A concessão da gratuidade da justiça deve ser mantida diante da comprovação da hipossuficiência econômica e da ausência de prova capaz de infirmar a declaração apresentada pelo impetrante. Os efeitos patrimoniais da concessão da segurança limitam-se às parcelas posteriores à impetração, em conformidade com a Súmula 269 do STF e o art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/2009. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Segurança concedida. Tese de julgamento: A omissão da Administração Pública no pagamento de vantagem remuneratória configura relação jurídica de trato sucessivo, afastando a decadência para a impetração de mandado de segurança. Nas obrigações de trato sucessivo sem negativa formal do direito, a prescrição alcança apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede a impetração, nos termos da Súmula 85 do STJ. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), quando concedida de forma genérica aos militares da ativa, deve ser estendida aos policiais militares inativos com fundamento na paridade remuneratória prevista na Lei nº 7.990/2001. O policial militar inativo cujos proventos são calculados com base na remuneração de 1º Tenente faz jus à percepção da GCET no percentual de 125%, correspondente ao patamar fixado para os oficiais da ativa. O mandado de segurança não constitui via adequada para cobrança de parcelas pretéritas, limitando-se os efeitos financeiros à data da impetração. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169; Lei nº 12.016/2009, arts. 14, §4º, 22, §1º, 23 e 25; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III, 110-B e 121; CDC, art. 104; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 26.10.2020, DJe 29.10.2020; STJ, Súmulas 85 e 105; STF, Súmula 269; STF, RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral); TJBA, MS nº 8025897-39.2024.8.05.0000, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, j. 17.03.2025; TJBA, MS nº 8032954-45.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 16.11.2025. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno para anular a decisão monocrática de ID 86217317 e, em sede de julgamento de mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, à unanimidade de votos, determinando a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) nos proventos do impetrante, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema.